Tribunal: TJDFT
Processo: 0708680-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. ACRÉSCIMO. VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES. EXCLUSÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. JUROS. TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que alega que o servidor não comprovou os dias em que laborou no horário noturno. Sustenta que o cálculo do adicional noturno se dá sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada, devendo serem excluídas as vantagens de caráter indenizatório para o cálculo do aludido adicional, não prosperando, ainda, o pedido de reflexo do adicional noturno sobre a gratificação natalina, férias e o respectivo terço constitucional. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela alteração do índice de correção monetária do montante da condenação.
3. A controvérsia reside no direito do autor ao recebimento de adicional noturno referente às atividades exercidas no Convênio da Secretaria de Segurança Pública do DF, Esporte à Meia Noite.
4. O art.7o,IX, CF preconiza que a hora noturna deverá ser paga em valor superior à da hora diurna, sendo tal norma extensível aos servidores públicos, conforme determina o art. 39, §3o, da Carta Magna.
5. A Lei Complementar no 840/2011 estabelece que o labor realizado entre 22h às 05h será considerado como noturno e remunerado com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da remuneração (arts. 59 e 85).
6. Os documentos de ID 8645367, pags. 01 a 27, 8645373, pags. 01 a 10, comprovam que o servidor faz jus ao pagamento do adicional noturno pela hora trabalhada entre 22:00h e 23:00h, no período entre setembro/2013 a outubro/2015, bem como pelo período trabalhado das 22:00h às 02:00h, nos meses de novembro e dezembro de 2015 e maio e junho de 2016, tendo em vista que não foram pagos.
7. Conforme sentenciado, o percentual do adicional noturno deve incidir sobre a remuneração, isto é, sobre o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes (art. 75, Lei no 8.112/90), não compondo a base de cálculo do referido adicional, as parcelas de caráter indenizatório, tais como diárias, transporte, auxílio-moradia e adicional de férias. Precedentes: Acórdão 1043965, 1a Turma Recursal, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, PJe 11/09/2017; Acórdão 1124989, 2a Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, DJe 25/09/2018).
8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
9. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas e condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §§2o e 8o, CPC (art.55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).